Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702217-95.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA COELHO LEITAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regina Coelho Leitão contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 242337919), que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Banco Bradesco S.A. e Deivid Wallison Batal, deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência requerida. Em suas razões recursais (ID 74582505), a parte agravante, preliminarmente, requer a gratuidade de justiça, ante sua alegada hipossuficiência. Afirma ser cabível o arresto pleiteado contra a instituição financeira, em virtude da ocorrência de mais de 50 (cinquenta) transações indevidas em sua conta bancária, no importe total de R$ 59.978,53 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Alega ter sido vítima de golpe, no qual terceiro, passando-se por representante do INSS, de posse de seus dados pessoais, obteve acesso remoto a seu aplicativo bancário e realizou as transações indevidas. Sustenta a ocorrência de fraude bancária pelo fato de a instituição financeira não ter impedido tais transações. Entende ser aplicável ao caso a disciplina consumerista com fundamento na súmula n. 297 do c. STJ. Aduz ter agido de boa-fé, não tendo fornecido qualquer senha, código ou autorizado qualquer transação suspeita. Afirma ter registrado boletim de ocorrência. Defende que o banco responde objetivamente por falhas no seu sistema de segurança. Faz referência à súmula n. 479 do c. STJ e a entendimentos jurisprudenciais. Por entender presentes seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja obstado qualquer desconto e deferido o arresto nas contas da instituição financeira ré/agravada, no montante de R$ 59.978,53 (cinquenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), com a imediata restituição de tais valores, uma vez que alega estar sem recursos básicos para prover a sua subsistência. Ainda em antecipação de tutela, requer que o banco seja instado a fornecer os dados bancários da conta receptora dos valores obtidos fraudulentamente, a fim de que seja realizado bloqueio de valores em tal conta. Na hipótese de negativa da instituição financeira, requer autorização para quebra do sigilo bancário da conta receptora, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. Cita entendimento jurisprudencial. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a tutela recursal antecipada pleiteada. Ausente recolhimento do preparo recursal, tendo em conta o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, defiro a gratuidade de justiça requerida tão somente para fins deste recurso, tendo em vista a alegada hipossuficiência da parte agravante, amparada na suposta ausência de recursos em virtude da fraude da qual alega ser vítima. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, cabível transcrever a r. decisão agravada (ID origem 242337919), in verbis: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, apenas, o arresto sobre as contas bancárias do 2o Réu. Proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias até o montante de R$ 57.978,53 (apenas 2o Réu). Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 300 do CPC. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado à eventual responsabilidade da instituição financeira pela fraude supostamente perpetrada contra a parte agravante, demanda exame aprofundado do mérito, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Pontua-se que, na origem, para além do extrato bancário com o registro das supostas transações indevidas (ID origem 242295088), não há outros elementos indicativos de responsabilidade da instituição financeira. Destaca-se que, a despeito da possibilidade da responsabilização objetiva da agravada, nos termos do preceituado na súmula n. 479 do c. STJ[1], isso não torna dispensável a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que pressupõe prévia regular instrução do feito, com exercício do contraditório e da ampla defesa. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, a instituição financeira agravada é de grande porte, sendo ínfimo o risco de insolvência para reparação dos prejuízos alegados. No mais, o pedido relativo à obtenção dos dados da conta receptora do produto da fraude é matéria atinente à instrução do feito na origem, não dispondo, à primeira vista, da urgência necessária para sua determinação em sede de antecipação de tutela. Acrescente-se ainda que, na origem, já houve deferimento da tutela para arresto de bens nas contas do suposto agente fraudador, o que resguarda suficientemente o interesse da parte agravante. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula 479 STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.